Tribunal: TJSP
Processo: 1003696-16.2016.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único. No caso, o documento apresentado (fls. 135) revela a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmou contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. Muito embora o voto condutor tenha se baseado no documento juntado às fls. 188 e

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único. No caso, o documento apresentado (fls. 135) revela a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmou contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. Muito embora o voto condutor tenha se baseado no documento juntado às fls. 188 e não no de fls. 135 (documento correto), os declaratórios serão rejeitados, pois há nos autos prova de que a parte autora NÃO SE ENQUADRA NO DISPOSITIVO DA ACP.

A respeito da radiografia do contrato, ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. Afinal, se o ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de idôneo para esse fim, será aceito o documento exibido pela ré como contraprova da pretensão inicial.

- Rejeição.